Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-71.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700770-71.2023.8.07.0002 RECORRENTE: JOAO HONORATO DE ALENCAR, MARIA ETERNA DE REZENDE ALENCAR RECORRIDO: IVANI MARIA DE JESUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. POSSE MANSA, PACÍFICA E SEM OPOSIÇÃO. ANIMUS DOMINI. VONTADE INICIAL DE SER DONO. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA TOLERÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação de usucapião extraordinária, cuja sentença julgou improcedentes os pedidos. 2. A usucapião extraordinária consiste em uma aquisição originária da propriedade, em que o possuidor tem a posse mansa, pacífica e sem oposição, após certo decurso de tempo, não havendo que se falar em justo título e boa-fé. De acordo com o artigo 1.208 do CC, os atos de mera permissão e tolerância não induzem a posse. 3. É ônus da parte autora provar não só a sua posse ininterrupta, sem oposição, mas também o “animus domini”, que é a vontade inicial de ser dono. Por isso, a posse não pode ter se iniciado por empréstimo, locação ou mera detenção. Nesse aspecto, não caracterizam a posse os atos de mera permissão, liberalidade ou tolerância (art. 1.208, CC), já que o possuidor é aquele que exerce plenamente algum dos poderes inerentes à propriedade (usar, gozar, dispor e reaver), conforme o art. 524 do Código Civil. 4. A ocorrência de atos de tolerância na ocupação do imóvel descaracteriza a usucapião pretendida e indica a ausência da efetiva posse com ânimo de dono. Embora os autores residissem no imóvel, a permanência restou caracterizada como liberalidade da outra herdeira, inclusive com a ocorrência de pagamento de aluguéis, o que obsta a declaração de usucapião. 5. Precedentes: Acórdão 1689013, 07206144320198070003, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023; Acórdão 1357192, 00046283520158070002, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021; Acórdão 1257204, 00305978320148070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.238 do Código Civil, suscitando que o acórdão recorrido não analisou a alegação de prova extemporânea, que teria sido apresentada após a consumação da prescrição aquisitiva; b) artigos 19, 227 e 447, §2o, inciso I, e §3o, inciso I, e §5o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido, além de validar prova extemporânea, deixa de considerar o robusto conjunto probatório produzido pela parte autora, que contém, inclusive, ata notarial de posse, com fé pública, em conformidade com o artigo 384 do CPC. Afirmam que “o acórdão deixou de considerar o valor jurídico da prova autoral, sem oposição – para validar depoimentos sem valor probante e sem nexo com prova escrita (depoimento das informantes) bem como, validou prova com 09 anos após a consumação da prescrição, o que é inaceitável” e que o “acórdão considerou como prova válida o depoimento das informantes – que têm parentesco por afinidade e são amigas íntimas da embargada, ainda que não tivessem prova documental para corroborar o depoimento”. Frisam que não há prova válida (dentro do período usucapível) que possa validar o depoimento das informantes. Pontuam que a ação de usucapião tem natureza declaratória e, por essa razão, a decisão terminativa deve, cumpridos os requisitos, declarar o direito do autor. Acrescentam que cumpriram todos os requisitos para alcançar o direito pretendido, não podendo o juízo competente alterar a natureza jurídica da ação, que é declaratória. Pedem, assim, o reconhecimento dos requisitos para prescrição aquisitiva em favor da parte recorrente e a consequente improcedência da ação de usucapião. Requerem, ainda, a fixação de honorários em favor dos recorrentes. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, DO CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1.238 do Código Civil, e 19, 227 e 447, §2o, inciso I, e §3o, inciso I, e §5o, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido da parte recorrente de fixação de honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, no que refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028